Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707839-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MICHEL DA SILVA RODRIGUES contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701983-08.2020.8.07.0006, proposta pelo Agravante em desfavor de SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTRA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra. Afirma que adquiriu um veículo no estabelecimento comercial da 1a requerida tendo dado como entrada outro veículo no valor de R$ 23.000,00, mais R$ 1.390,00 referente a emplacamento e tapetes e o restante financiado pelo 2o requerido. Ocorre que, segundo o autor, o veículo não possuía alguns itens descritos nos dados técnicos do bem. Além disso as funções start&amp;stop e drive mode não estavam em funcionamento. Aduz que entrou em contato com a 1a requerida, porém os problemas não foram resolvidos. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da obrigação de pagamento das parcelas do financiamento do veículo. No mérito, requer a rescisão do contrato de financiamento do veículo e a devolução dos valores pagos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. Pelos documentos juntados na inicial não é possível verificar e atestar os defeitos apresentados na inicial. Tal prova necessita de dilação probatória ou, até, pericial técnica. Aliado a isso, mostra-se necessária a oitiva da parte contrária em contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino seja designada audiência de conciliação/mediação a ser realizada no CEJUSC/SOBRADINHO. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se o autor para audiência na pessoa de seu advogado. A audiência somente não será realizada se as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual, o que deve ocorrer na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 334 do CPC. As partes deverão comparecer à referida audiência acompanhada por seus advogados ou, defensores públicos. É facultada a constituição de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes (autor e réu) advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois) por cento da vantagem econômica/ou valor da causa, revertida em favor da União (§ 8o, do artigo 334 do CPC). Concedo a esta decisão força de mandado. Se não houver autocomposição na referida audiência, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis e será contado da data da audiência de conciliação. Intimem-se. Caso a parte devedora não seja encontrada no endereço declinado na inicial, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.” Diz o Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, está presente a probabilidade do direito, notadamente porque “todas as alegações estão devidamente comprovadas conforme a documentação acostada aos autos. Com isso é evidente que o requerente comprou o veículo da 1a empresa requerida e que as funções start&amp;stop e drive mode que deveriam acompanhar o veículo, conforme descrito como contido no sistema do automóvel, não o acompanharam, constatando-se uma grave falha na prestação do serviço da fornecedora, ora 1a requerida” (Num. 15434772 - Pág. 6). Ressalta que deve ser deferida a suspensão dos pagamentos do financiamento do veículo, sob pena de o Agravante continuar pagando por um produto que não mais está utilizando. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, assim, seja deferido o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 58042760 - Pág. 2 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701983-08.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a MM Juíza prolatora da decisão agravada consignou em seu decisum que o pleito de mérito depende de dilação probatória, até mesmo de relação de prova pericial, sob o crivo do contraditório, para comprovação dos vícios afirmados pelo Autor, ora Agravante, acerca do veículo adquirido da primeira Ré (SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.) e financiado pela segunda Requerida (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.). A decisão agravada, desse modo, coaduna-se com o entendimento desta Corte de Justiça em casos dessa natureza. Confiram-se os seguintes precedentes exemplificativos de tal compreensão: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRETENSÃO DE DECISÃO LIMINAR DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO QUE O TORNA INUTILIZÁVEL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS ALEGAÇÕES UNILATERALMENTE EXPOSTAS. SITUAÇÃO A EXIGIR APROFUNDAMENTO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMBRÓGLIO ENVOLVENDO PACTUAÇÃO VERBAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 300, DO CPC. LIMINAR INDEFERIDA. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO VEÍCULO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO SUSTENTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Somente a alegação de ocorrência de má prestação de serviços que macularia o negócio jurídico, baseada em supostas conversas via Whatsupp, sem conteúdo técnico-especializado, e mesmo orçamento de conserto apresentado somente de uma empresa, sem uma comprovação de que tal sustentado vício no produto foi de responsabilidade das agravadas, e não de um manuseio irregular/inadequado do bem, por exemplo, não é suficiente para configurar probabilidade do direito substancial vindicado, e conferir ao recorrente o direito imediato de suspensão de cobranças do valor financiado, após pactuação livre e discricionária. 3. Considerando que as declarações unilaterais apresentadas pelo ora recorrente carecem de análise técnica por expert para esclarecer se a situação do veículo é a da forma narrada, de fato, não se vislumbra ‘prima facie’ prova idônea da existência e extensão dos defeitos em veículo logo no início de sua aquisição, posse e utilização pelo adquirente; bem como se tais defeitos estariam fora de cobertura por garantia contratual e seu prazo, diante do relatado, em imbróglio envolvendo contratação verbal. 4. Em atenção ao art. 5o inciso LV da CF/88, com observância às garantias constitucionalmente previstas de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, na ausência de demonstração de vícios ou defeitos do negócio jurídico, coação etc; e considerando que os negócios foram pactuados livre e unilateralmente, pela parte interessada, e que suas alegações carecem de dilação probatória, inclusive pericial, não demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando desatendida a exigência legal do art. 300, do CPC, para a concessão da liminar, inviável a suspensão das parcelas/prestações assumidas em financiamento. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1188374, 07079412720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Para que possa verificar se o agravante faz jus a devolução do veículo que se encontra no estabelecimento comercial dos agravados, tendo em vista sua discordância em pagar pelos serviços realizados porquanto o valor cobrado pelos reparos supera em muito o que fora previamente acordado, é imprescindível análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável através do presente agravo de instrumento. Ademais, não há risco ao resultado útil do processo, considerando que é possível, ao final, a conversão em perdas e danos. 2. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, há de se proclamar o acerto da decisão resistida, sendo de se destacar que esta instância há de estar atenta para não cometer o equívoco de, julgando o agravo interposto contra decisão interlocutória, avançar sobre matéria afeta ao mérito, concernente ao pedido deduzido perante o juízo natural, de primeiro grau de jurisdição, sobre a qual ainda não houve pronunciamento jurisdicional, até porque o juízo singular ainda não decidiu a causa. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 1126320, 07068523720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao argumento do Agravante de que todos os fatos alegados estão comprovados de forma documental, tem-se que tal não pode ser acolhido neste momento, notadamente porque há alegações de itens não constantes do veículo descrito para a venda e alegação de itens que, a despeito de estarem presentes no veículo, apresentaram falha no funcionamento. Tais fatos, segundo o Agravante, tornariam o veículo inservível ao uso a que se destina. Essa drástica solução, que conduziria para o desfazimento do negócio, a toda evidência, demanda a existência de prova cabal apta a subsidiar os efeitos jurídicos pretendidos pelo ora Agravante. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador